Tribunal: TJSP
Processo: 1018593-95.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO – EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL - CONJUNTO PROBATÓRIO PERMITE CONCLUIR QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS, AINDA QUE EM QUALIDADE INFERIOR À ESPERADA - RÉ DEVE RESPONDER PELA TOTALIDADE DO VALOR DO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO